Tribunal: TCU
Processo: 012.392/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, ex-Prefeito de Vitória do Xingu/PA, contra o Acórdão 436/2020  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto contra o Acórdão 436/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e multa, em face da imprestabilidade da fração executada do objeto previsto no Termo de Compromisso (TC/PAC) no 289/2009 (Siafi 658274). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração; 9.2 quanto ao mérito, dar a ele provimento parcial, conferindo nova redação aos itens 9.1. a 9.3. do Acórdão 436/2020-TCU-Segunda Câmara : " 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, CPF XXX.430.194-XX, ex-Prefeito de Vitória do Xingu/PA (gestão 1o/1/2009 a 24/8/2011), em relação às irregularidades de omissão no dever de prestar contas e de não comprovação da propriedade do terreno onde foram realizadas as obras (irregularidades 1 e 4), e rejeitar quanto às irregularidades de realização de pagamento sem a liquidação prévia da despesa e sem a devida contraprestação em serviços no âmbito do Termo de Compromisso 289/2009, e de execução parcial da obra do referido termo de compromisso (irregularidades 2 e 3); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, alínea "b", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4o, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 5.000,00 ao Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, CPF XXX.430.194-XX, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. encaminhar cópia deste Acórdãos ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.